Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-62.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JHONY MALZIR DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: JHONY MALZIR DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
17/08/2020
Número: 0600036-62.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600036-62.2020.6.16.0155
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Impugnação - Transferência de Domicílio
Eleitoral, Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600036-62.2020.6.16.0155
que julgou improcedente o pedido Jhony Malzir dos Santos (Requerimento formulado por Jhony
Malzir dos Santos, para a transferência de domicílio eleitoral para o município de Piraquara/PR,
com o objetivo de concorrer às eleições em 2020, alegando que "por motivos alheios a sua
vontade" não pôde transferir o domicílio eleitoral pelo site do TRE-PR, devido a inconsistências do
sistema). RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JHONY MALZIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89141
16
10/08/2020 21:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.184

RECURSO ELEITORAL 0600036-62.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JHONY MALZIR DOS SANTOS
- OAB/PR0083591A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
- OAB/PR0063695A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2020.
DOMICÍLIO
ELEITORAL.
TRANSFERÊNCIA.
REQUERIMENTO.
FORA
DO
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
1 - Em razão da crise gerada pela COVID-19,
a Justiça Eleitoral alterou a forma de
atendimento ao eleitor, estabelecendo, como
regra geral, o atendimento remoto, inclusive
para transferência do título. Os limites
temporais estabelecidos em lei e já decorridos
quando da promulgação da EC 107/20 em
02/07/2020 permaneceram hígidos.
2 - Diante de tais premissas, mesmo diante do
quadro
de
pandemia
(COVID-19),
considera-se intempestivo o requerimento de
transferência do domicílio eleitoral quando
apresentado após os prazos legais, não
havendo falar-se em responsabilidade do
próprio sistema da Justiça Eleitoral diante da
inobservância das normas pelo próprio eleitor.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 8914116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080616263571900000008427742
Número do documento: 20080616263571900000008427742

Curitiba, 05/08/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Jhony Malzir dos Santos em face da
sentença do Juízo da 155ª Zona Eleitoral que julgou improcedente o pedido de transferência de
título eleitoral para o Município de Piraquara/PR.
O juízo eleitoral, em síntese, afirmou que o Requerente formulou pedido de
transferência intempestivamente.
Inconformado, o Recorrente pugna a reforma da sentença alegando que preenche
todos os requisitos previstos na legislação eleitoral para efetivação da transferência do
domicílio eleitoral e dentro dos prazos legais. Com as razões recursais protocolou documentos.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

O Recurso Eleitoral é tempestivo, porquanto o Recorrente foi intimado no dia
03/06/2020 e o interpôs em 08/06/2020. Ademais, estão preenchidos os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Segundo consta dos autos, o Recorrente encaminhou e-mail em 02/06/2020 ao
cartório da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, com requerimento de transferência do seu
domicílio eleitoral para aquele Município tendo em vista seu interesse em concorrer a cargo
eletivo no pleito que se avizinha.
No referido documento, datado de 01/06/2020, o solicitante afirma que não pôde
efetivar a transferência anteriormente por circunstâncias alheias à sua vontade, devido a
inúmeras inconsistências do sistema online deste Tribunal.
O juízo eleitoral indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos:
A legislação eleitoral é clara no sentido de que os prazos do calendário eleitoral são
decadenciais e previstos em lei, conforme previsto na Lei nº 9.504/97:
Num. 8914116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080616263571900000008427742
Número do documento: 20080616263571900000008427742

“Artigo 9 Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicilio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.”
O Cartório Eleitoral, sob orientação da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, abriu
procedimento próprio para preservar direitos dos pré-candidatos, que deveriam, de acordo
com o calendário eleitoral, ter o domicílio deferido até 04 de abril. Tal procedimento esteve à
disposição dos possíveis pré-candidatos, conforme consta no PAD (Processo Administrativo
Digital) nº 3562/2020, sendo que o requerente não se manifestou tempestivamente.
O prazo para transferência de título eleitoral é diferente do prazo para os que pretendem ser
candidatos no município. Este prazo encerrou-se no dia 06 de maio de 2020.
O TSE disponibilizou sistema TITULONET a partir de 20 de abril, assim como o TRE/PR
aceitou requerimentos por e-mail até esta data, desde que demostradas certas condições e
atendidos alguns requisitos. Tampouco o requerente atendeu a estes requisitos, como juntar
prova da indisponibilidade do sistema ou comprovante de residência com mais de três meses
no município
O Provimento nº 02/2018 da CRE/PR prevê que:
(Id 143748).
“Artigo 157 A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
....
III – comprovação de residência pelo prazo mínimo de 3 (três) meses no novo domicílio.”
Em razão do exposto, tem-se que o requerente formulou o requerimento intempestivamente e
não tem como transferir o título eleitoral pela superação do prazo limite 06 de maio (151 dias),
nem de concorrer às Eleições no município pelo prazo limite de 04 de abril (seis meses).
Pois bem. Quanto à transferência do domicílio eleitoral o artigo 55, §1º do Código
Eleitoral estabeleceu os seguintes pressupostos:
Art. 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio
sua transferência, juntando o título anterior.
§ 1º A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências:
I - entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 (cem) dias antes
da data da eleição.
II - transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da inscrição primitiva;
III - residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial
ou provada por outros meios convincentes.
Ademais, para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deve obedecer ao prazo contido
no art. 9º da Lei 9.504/97, qual seja, domicílio eleitoral na circunscrição na qual pretenda ser
candidato pelo prazo de 6 meses anteriores ao pleito.
Num. 8914116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080616263571900000008427742
Número do documento: 20080616263571900000008427742

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Assim, para o exercício corrente, o dia 04/04/2020 foi o último para operação de
transferência do domicílio àqueles que pretendem concorrer a cargo eletivo e dia 06/05/2020 o
último para promoção de quaisquer alterações no cadastro dos eleitores.
Em razão da pandemia do novo coronavirus (Covid-19) o Tribunal Superior
Eleitoral editou a Resolução 23.615 de 19 de março de 2020, suspendendo o atendimento
presencial de eleitores e determinando sua execução de forma remota, inclusive para fins de
transferência.
No âmbito deste regional, o artigo 2º da Resolução 210 de 23/03/2020, com
vigência até 30/04/2020 estabeleceu que o atendimento remoto ao público nos Cartórios
Eleitorais estaria sendo realizado exclusivamente pelo e-mail institucional, excepcionando
situações passíveis de gerar perecimento do direito, hipótese na qual o juízo poderia deferir o
atendimento presencial, observando-se as diretrizes dos Ofícios-circulares da CRE nº 20 e
24/2020.
Por fim, a Resolução 854 de 20/04/2020, dispôs sobre o atendimento ao eleitor no
Estado do Paraná, estabelecendo que a transferência poderia ser requerida por meio da
utilização do Pré-atendimento eleitoral – Título Net, sem olvidar de eventuais requerimentos
recebidos por e-mail até aquela data. Interessa ao presente a reprodução dos art. 10 e 11:
Art. 10. Os requerimentos de alistamento, de transferência ou de revisão recebidos pelo
Cartório Eleitoral por e-mail, serão atendidos em conformidade com o procedimento até então
orientado (Ofícios-Circulares n°s 20/20–CRE/PR e 24/2020-CRE/PR), com a coleta de
assinatura presencial no RAE, em data a ser agendada até 03 de junho de 2020, salvo se o
requerente encaminhar, em complemento, o documento previsto no Art. 2º, inciso III, para
atrair o efeito previsto no § 1º daquele artigo, mantida a data do requerimento formulado por
e-mail.
Art. 11. Havendo comprovada indisponibilidade da aplicação Título Net no último dia do prazo
(06/05/2020), o interessado poderá requerer os serviços previstos no Art. 1º por e-mail
individualizado encaminhado ao endereço eletrônico da zona eleitoral do seu domicílio,
contendo formulário RAE, disponível na internet, preenchido, acompanhado da
documentação citada no Art. 2º, em formato de arquivo .PDF.
Parágrafo único. O requerimento será tratado pelo Cartório Eleitoral, desde que enviado no
último dia do prazo legal.
Em síntese, portanto, o calendário eleitoral foi plenamente mantido com as datas
limites anteriormente informadas, alterando-se exclusivamente a forma de atendimento, de
presencial para remoto.
Por fim, cumpre ressaltar que a Emenda Constitucional 107, promulgada em
02/07/2020 que alterou o prazo das eleições municipais em razão da pandemia,
expressamente manteve hígidos os prazos já transcorridos até a data de sua publicação:
Num. 8914116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080616263571900000008427742
Número do documento: 20080616263571900000008427742

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
(...)
§ 2º Os demais prazos fixados na
, e na
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997
Lei nº 4.737,
, que não tenham transcorrido na data da publicação desta Emenda
de 15 de julho de 1965
Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados considerando-se
a nova data das eleições de 2020.
No caso concreto, não há quaisquer elementos que demonstrem que o
Recorrente realizou pedido de transferência do título eleitoral, seja presencialmente, por e-mail
ou mediante utilização do Pré-atendimento eleitoral – Título Net até as datas limites dispostas
do ordenamento jurídico, vindo a fazê-lo somente em 02/06/2020.
A despeito da situação excepcional vivenciada em razão da pandemia, a Lei das
Eleições, em seu art. 91, veda expressamente o recebimento de requerimentos de inscrição ou
transferência dentro dos 150 dias anteriores ao pleito.
Art. 91 Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro
dos cento e cinqüenta dias anteriores à data da eleição.
Assim, considerando que o requerimento de transferência do domicílio foi
realizado de forma intempestiva, impõe-se a manutenção da sentença.

Conclusão
Sintetizando as considerações expedidas, voto por conhecer do Recurso Eleitoral
e no mérito negar-lhe provimento.
Curitiba, 5 de agosto de 2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600036-62.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JHONY MALZIR DOS SANTOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591A, MAURO BENIGNO
ZANON - PR0063695A - RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR

Num. 8914116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080616263571900000008427742
Número do documento: 20080616263571900000008427742

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2020.

Num. 8914116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080616263571900000008427742
Número do documento: 20080616263571900000008427742